Tribunal: STF
Processo: AI 707072
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência. Justiça do Trabalho. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.